Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-79.2019.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000972-79.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS BONIN - CPF: 772.728.541-20 (RECORRIDO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA – NÃO ENTREGA DE PRODUTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRANSAÇÃO REALIZADA NA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ESTORNO NO CURSO DA AÇÃO– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução e de restituição do valor pago na esfera administrativa ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)

CONDENAR
a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata unicamente de uma plataforma de anúncios e, portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado e que o mercado pago é uma ferramenta que possibilita o pagamento de um produto adquirido na
internet
, funcionando como um instrumento de repasse de valores do comprador ao vendedor, sem que haja qualquer vínculo com o produto adquirido.

Sustentou a ausência de dano moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito tendo havido culpa exclusiva de terceiros e que não comprovado qualquer abalo à honra do promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, o promovente sustenta que em 13/11/2018 realizou uma compra pela internet no site da parte promovida de um aparelho celular Samsung G532 J2 Prime, no valor de R$ 299,99 parcelado em 12x de R$ 25,00 no cartão de crédito, conforme detalhe da compra nº. 1858174223 tendo o pagamento sido aprovado.

Afirma que no dia 17/11/2018 o autor recebeu uma mensagem da promovida informando que não poderia entregar o produto pelos correios, ao argumento que não havia sido realizado o pagamento do frete, entretanto, sustenta o requerente que na data da compra o anuncio do site constava que o frete era grátis.

Assevera que tentou resolver a pendência administrativamente, conforme e-mails acostados, no entanto, não logrou êxito, bem como que até a data da propositura da ação (31/05/2019) não havia recebido o produto.

O promovente comprovou que realizou reclamação perante o Procon.

Restou comprovado nos autos que o promovente adquiriu o produto na plataforma da parte Recorrente e o pagamento fora liberado através da plataforma da mesma, no entanto não recebeu o produto, de modo que a parte Recorrente integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto (celular) através da plataforma mantida pela parte Recorrente, com pagamento através do mercadopago.com e com data certa de entrega faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, o que não fora realizado na esfera administrativa.

Esclareço que houve o estorno do valor do produto apenas no curso da ação em 03/06/2019, após esgotadas as tentativas de solução administrativa.

Não havendo a entrega do produto e sendo o valor liberado ao vendedor por meio da plataforma, devem os fornecedores serem responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução e de restituição do valor pago na esfera administrativa ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021